Tribunal: TJBA
Processo: 8021367-65.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021367-65.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, EDUARDO TORRES GONCALVES LOPES, AMARO RAFAEL MARTINS JUNIOR

AGRAVADO: MARIA JOAQUINA FERRAZ HENRIQUE

Advogado(s)
:
CARLA FERRAZ MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADEDE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8021367-65.2019.8.05.0000
em que figuram, como Embargante,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
,
e como Embargada,
MARIA JOAQUINA FERRAZ HENRIQUE
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos declaratórios opostos, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 06 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05